Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-30.2017.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001069-30.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Jose Messias Candido Pinheiro (APELANTE), JOSE MESSIAS CANDIDO PINHEIRO - CPF: 017.744.735-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOSÉ MESSIAS CÂNDIDO PINHEIRO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA – ODOR DE MACONHA E APREENSÃO PRÉVIA DE DROGA – PROVIDENCIA DE OFICIO – ANALISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO NECESSÁRIO PARA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGOS 107, IV 109, V, E 110, § 1º TODOS DO CÓDIGO PENAL – MÉRITO PREJUDICADO – PRELIMINAR REJEITADA E, DE OFICIO, RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Não há nulidade na busca domiciliar quando existem elementos concretos que justificam o ingresso na residência, como o forte odor de maconha percebido pelos policiais e a apreensão prévia de entorpecente com o acusado durante abordagem, configurando fundada suspeita da prática de crime permanente no interior do imóvel.

Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o prazo prescricional aplicável à pena concretamente imposta e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente.

Em razão da extinção da punibilidade do apelante em razão do reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a analise do mérito do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Messias Cândido Pinheiro,
contra
a sentença proferida pelo juízo da 3ª vara criminal da comarca de Nova Mutum/MT,

nos autos da ação penal nº 0001069-30.2017.8.11.0086, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput, da lei n.º 11.343/06 e artigo 12 da lei n. 10.826/03,
aplicando-lhe pena 02

(dois) anos, e 08 (oito) meses de

pena privativa de liberdade, em regime inicial aberto, e 176 (cento e setenta e seis) dias – multa, calculado à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime previsto pelo artigo 33,
caput
, da lei 11.343/06 e art. 12 da lei n. 10.826/03, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos: uma consistente na interdição temporária de direitos, mais especificamente do direito de frequentar determinados lugares a serem indicados pelo juízo da execução, pelo tempo da condenação (art. 47, inciso IV do CP), e a outra consistente na prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, a serem destinados a entidades assistenciais pelo juízo da execução penal.

(Sentença – id. 272697897).

Em suas razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar por violação à inviolabilidade do domicílio, sustentando ausência de fundada suspeita que autorizasse o ingresso policial na residência. No mérito, postulou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), argumentando que a quantidade de droga apreendida (11,51 gramas de maconha) seria compatível com o uso próprio. Por fim, requereu a absolvição quanto ao delito de posse de munição, alegando que sem a respectiva arma de fogo não haveria lesão ao bem jurídico tutelado. No mérito, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal, bem como a absolvição pelo crime de posse irregular de munição. (Id. 272697908).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação interposto e, no mérito requer que lhe seja
Negado Provimento
, mantendo-se sentença condenatória em todos os seus termos. (Id. 272697911).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

JORGE DA COSTA LANA,
manifestou-se forçosamente deve ser reconhecida a causa extintiva da punibilidade do recorrente, tratando-se de matéria de ordem pública que, pede inclusive, ser conhecida de
Ofício
a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. (Id. 274682362).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.

A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas, alegando que os policiais não possuíam autorização judicial para ingressar na residência do apelante e que não havia fundada suspeita de ocorrência de crime no local.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, a guarnição realizava rondas no Bairro Prohab I, local conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando percebeu forte odor de maconha nas imediações da residência do apelante, onde havia uma aglomeração de pessoas. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de maconha no bolso do apelante, que informou aos policiais possuir mais entorpecentes em sua casa.

O Policial Militar Renan Marcos de Oliveira Silva relatou em juízo que:
"(...) QUE estavam em patrulhando na Prohab I, quando sentiram um odor muito forte de maconha e abordamos um pessoal fazendo o uso de maconha na frente de uma residência. QUE encontraram uma porção de maconha com um cidadão e o indagamos a procedência da maconha, este nos relatou que tinha feito o uso e que em sua casa tinha mais, momento em que acompanhou os policiais até a sua residência e, no quarto, localizaram em cima da cômoda mais 2 porções de maconha, sacola picotada e dentro da gaveta encontraram dinheiro, munições de 357, 38. (...)".

Versão corroborada pelo Policial Militar Rômulo Fernando Silva Lenz, que afirmou:

"(...) QUE na época o tráfico de drogas era muito intenso na Prohab I e recebiam diversas denúncias. Em determinado patrulhamento pelo bairro, verificaram um pessoal junto e forte odor de maconha, assim realizaram a abordagem, encontrando ilícito somente com um suspeito, o qual relatou ser usuário e teriam mais 2 porções para o uso próprio em sua casa, então adentraram a residência e encontraram a substância e também papelote que faz paraquedinha que coloca a substância dentro; QUE também foram encontradas munições de 357 e 38 (...)".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso em análise, a apreensão de entorpecente com o apelante durante a abordagem inicial, somada ao forte odor de maconha percebido pelos policiais e à informação prestada pelo próprio acusado sobre a existência de mais drogas em sua residência, constituem fundadas razões que justificaram o ingresso no domicílio, especialmente considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. (...) 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. (...)" (STJ, AgRg no HC n. 746.832/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).(sic).

Ademais, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, quando harmônicos com as demais provas, têm força probante para sustentar eventual condenação, não havendo nos autos qualquer elemento que indique interesse dos agentes em incriminar falsamente o apelante.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico que assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O apelante foi condenado à pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade, sendo 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e 01 (um) ano de detenção pelo crime de posse irregular de munição.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) anos. Já o inciso IV do mesmo artigo estabelece o prazo prescricional de 08 (oito) anos se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos.

Considerando que a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Para o crime de posse irregular de munição, cuja pena foi fixada em 01 (um) ano de detenção, o prazo prescricional também é de 04 (quatro) anos.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que:

A denúncia foi recebida em 19/06/2017 (ID 52216707 – Pág. 135);

A sentença condenatória foi publicada em data anterior à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (17/03/2025);

Não houve recurso ministerial, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação.

Entre o recebimento da denúncia (19/06/2017) e a publicação da sentença condenatória transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação a ambos os delitos.

Assim, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar e, de ofício, declaro extinta a punibilidade de JOSÉ MESSIAS CÂNDIDO PINHEIRO, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025